Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ANE MARY RANGEL DA SILVA registrados no ID: 59681454 - p. 01-03. Intimado acerca da manifestação técnica da Contadoria, o SINDIRETA pontuou erro nos cálculos (ID: 60183207, p. 01-03). Sustenta que “a d. contadoria judicial não excluiu o período de dezembro de 2000 a abril de 2002 da substituída ANE MARY RANGEL DA SILVA consoante decisão de ID 42640333 e planilhas juntadas no ID 46432007 (pg. 14-15)”. O DF, por seu turno, quedou-se inerte (ID: 60626003). Com efeito, observo erro material nos cálculos acostados, os quais não observaram o decote estabelecido nas decisões de ID: 42640333 e 57930605. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos da substituída ANE MARY RANGEL DA SILVA e dos honorários à execução. Consigno que devem ser aplicados os mesmos parâmetros utilizados nas planilhas de ID: 47326394, em razão da isonomia entre os substituídos, corrigindo-se, tão somente, o período exequendo relativo à servidora (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002, nos termos das citadas decisões de IDs: 42640333 e 57930605) e efetuando os ajustes necessários nos honorários de execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 4 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR